Tribunal: TJBA
Processo: 8000448-15.2017.8.05.0133
Classe: Apelação
Relator(a): EMILIO SALOMAO PINTO RESEDA
Órgão julgador: EMILIO SALOMAO PINTO RESEDA
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-06-06
Data de publicação: 2025-06-06

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Quarta Câmara Cível Processo: APELAÇÃO n. 8000448-15.2017.8.05.0133 Órgão Julgador: Quarta Câmara Cível APELANTE: MUNICÍPIO DE IGUAÍ Procuradores: TALITA NOBRE PEREIRA, FERNANDO VAZ COSTA NETO APELADA: ARLEIDE MEDEIROS VEIGA FREIRE Advogado: LUCAS LIMA TANAJURA ACORDÃO APELAÇÃO. AÇÃO DE COBRANÇA. SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL. DEMANDA PROPOSTA CONTRA O MUNICÍPIO DE IGUAÍ. AUTORA/RECORRIDA. PRETENSÃO DE RECEBIMENTO DE VERBAS SALARIAIS. INADIMPLEMENTO. REMUNERAÇÃO. GARANTIA CONSTITUCIONAL INSERTA NOS ART. 7º E ART. 39, §3º, DA CARTA MAGNA. AUSÊNCIA DE PROVA DE PAGAMENTO. ENRIQUECIMENTO ILÍCITO DO ENTE PÚBLICO. VEDAÇÃO. QUITAÇÃO. IMPOSIÇÃO. INSURGÊNCIA RECURSAL. DISTRIBUIÇÃO DO ÔNUS DA PROVA. SENTENÇA. CONFIRMAÇÃO. RECURSO DESPROVIDO. VISTOS, examinados, relatados e discutidos estes autos de apelação n. 8000448-15.2017.8.05.0133, em que figuram como demandantes os acima identificados. ACORDAM os desembargadores integrantes da Turma Julgadora da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, em NEGAR PROVIMENTO ao recurso, pelas razões que seguem. Data registrada no sistema.